Tribunal: STF
Processo: HC 99584
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-23
Data de publicação: 2010-02-23

Ementa:
PENA - EXECUÇÃO - RECURSO - ALCANCE. O princípio da não 
   culpabilidade exclui a execução da pena quando pendente recurso, 
   muito embora sem eficácia suspensiva. 

	PRESCRIÇÃO - 
   INTERRUPÇÃO - SENTENÇA - ACÓRDÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REVISÃO - 
   RESTABELECIMENTO DO ENQUADRAMENTO PENAL PRIMITIVO. Envolvida 
   sentença reveladora de certo entendimento e acórdão a 
   restabelecendo, cumpre perquirir a prescrição considerado o 
   interregno entre eles ocorrido, não tendo influência o caso de 
   haverem sido intermediados por pronunciamento judicial 
   desclassificando o crime.